Tribunal: TJES
Processo: 5000432-69.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000432-69.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIMAR ALVES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000432-69.2023.8.08.0020

APTE:
ELIMAR ALVES DA SILVA

AP
DO:

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO.
MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL. PRELIMINAR DE
UNIR
R
ECORRIBILIDADE
.
REJEITADA
.
PISO SALARIAL PROFISSIONAL. LEI 11.738/08.
ATUALIZAÇÃO ANUAL DO PLANO DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO. SÚMULA 339/STF.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar
de unirrecorribilidade. O apensamento de ações conexas não viola o princípio da unirrecorribilidade, na medida em que seu intuito é apenas de evitar decisões conflitantes. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Na Lei nº 11.738/08
não há
determinação de incidência automática do piso salarial nacional em toda carreira
de magistério e L
ei municipal nº3.799/2011,
não dispõe
que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico,
constatações que
afasta
m
a
possibilidade de
aplicação do piso nacional a todos os níveis da carreira de magistério.

3. Em consonância a
o
verbete sumular nº 339 do Supremo Tribunal Federal,
não
cabe
ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

5. Honorários advocatícios majorados em 2%, suspensa a exigibilidade por concessão da gratuidade da justiça à recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, __________________________
para
conhecer e

negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000432-69.2023.8.08.0020

APTE:
ELIMAR ALVES DA SILVA

AP
DO:

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elimar Alves da Silva em face da sentença que julgou improcedente a ação de
reajuste de piso salarial
ajuizada em face do Município de Guaçuí.

Inicialmente, passo a enfrentar a impugnação de unirrecorribilidade
trazida em contrarrazões
.

DA UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL

Aduz o recorrido que a
sentença acolheu a preliminar de conexão, determinando o apensamento de vários procedimentos para fins de evitar decisões contraditórias,
contudo foram interpostos recursos
em cada caderno processual, o que se revela
desarrazoado e viola o
princípio da unirrecorribilidade recursal.

Não há acolhida para a alegação do ente municipal.

Isso porque a reunião de processos pelo juízo ocorreu somente para evitar julgamentos contraditórios e o manejo de recursos pelas partes interessadas, em cada lide, ainda que conexas, não importa em afronta à unirrecorribilidade.

Assim,
rejeito
a preliminar de
unirrecorribilidade recursal.

É como voto.

MÉRITO

A
apelante, professora da rede
municipal
com carga horária de 25 horas, pretende, em síntese, a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de atualização anual do piso salarial dos professores nos anos de 2018 e 2023.

O pedido tem fundamento na Lei Municipal nº 3799/2011, que regulamenta a matéria em consonância com a Lei nº 11.738/2008.

Inconforma
da
com o julgamento improcedente
,

interpõe o presente apelo sob
argumento
s, em suma,
de que
deve ser
aplicada a conclusão contida no Tema 91 do STJ; que o piso salarial nacional deve ser observado; que
n
o Município de Guaçuí existe legislação local que estabelece relação entre o piso da categoria e os níveis superiores da carreira do magistério Municipal,
bem como

que
deve ser considerado o piso nacional vigente para fins de base de cálculo das demais vantagens e gratificações.

Muito bem.

O ponto nodal
é aferirmos se o professor da rede municipal de Guaçuí possui direito ao reajuste de vencimento, por consonância ao estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008.

Consigne-se que a Constituição Federal dispõe, no artigo 206, inciso VIII, o pagamento de “
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal
”.

O direito
foi

regulamentado
pela
Lei nº 11.738, de
16 de julho de 2008,
que
fixou o piso salarial da categoria e a atualização anual, nos seguintes termos:

Art. 2º
.
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e
cinquenta
reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

[...]

Art. 5
o
.
O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da
Lei n
o
11.494, de 20 de junho de 2007.

Contudo, o STJ, ao julgar sob rito de recurso repetitivo, o REsp 1426210/RS, fixou a tese de que “
"
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior
,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
".

A
pesar disso, o apelante aduz que a lei municipal nº3.799/2011, instituidora do piso salarial do magistério no município de Guaçuí, regulamentou a matéria, em consonância com a lei federal, o que deve ser observado.

O tema vem sendo tratado neste e. Tribunal, de forma
a concluir que: i) do Tema 911, extrai-se que
não há
determinação, na lei federal, de incidência automática do piso salarial nacional em toda carreira; ii) que a lei municipal nº3.799/2011, por sua vez,
não dispõe
que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico,
o que afasta a tese de aplicação do piso nacional a todos os níveis da carreira de magistério.

C
omo bem salientou o juízo primevo, [...]
é certo que nenhum vencimento básico dos servidores poderá ser inferior ao valor previsto na legislação, atendida a proporcionalidade da jornada desempenhada pelo servidor, nos termos da Lei 11.738/2008. Ocorre que, no caso dos autos, embora a parte autora sustente fazer jus ao reajuste do piso salarial, mesmo já atingindo o progresso no nível da carreira, nota-se que tal reajuste conferido anualmente ao piso salarial não necessariamente deve ser aplicado ao demais níveis de carreira. Isso porque, inexiste lei que respalda tal fato, pois o piso salarial aplica-se tão somente ao professor da educação básica, no início de sua carreira, que não pode receber abaixo da quantia estipulada na lei do piso (11.738/2008).

[...]

Como se verifica,
há distinção, na
Lei 11.738/2008,
entre
a

atualização
anual previst
a
para o início da carreira
do magistério (art. 5º)

e
o plano de carreira
e remuneração (art. 6º)
,
que possui
regramento específico
previsto em lei municipal.
In verbis:

Art. 5
o
O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será
atualizado
, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Art. 6
o
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus
Planos de Carreira e Remuneração do Magistério
até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do
art. 206 da Constituição Federal.

Nítido, portanto, que a pretensão
da
apelante,
de reajuste não previsto em lei,
esbarra na vedação do verbete sumular nº 339, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual:

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”.

A
corroborar esse entendimento são as ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça em causas relacionadas ao piso salarial do magistério
no Município de Guaçuí
. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECOBILIDADE. REJEITADA.

PISO SALARIAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO.

TEMA 911 DO STJ. EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A

conexão por prejudicialidade, a qual visa a reunião de processos para evitar julgamentos contraditórios, enseja apenas a modificação da competência do juízo, e nada interfere na autonomia que cada litigante possui na própria relação jurídica processual.
2)
O manejo de um recurso por qualquer dar partes das ações conexas não impede ou embaraça o conhecimento daquele oposto por outro litigante, até porque o princípio da unirrecorribilidade, como forma de manifestação da preclusão consumativa, pressupõe que a mesma parte interponha dois ou mais recursos em face da mesma decisão. Preliminar rejeitada.

3)
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da sobredita Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, no julgamento da ADI nº 4167/DF.

4)
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, firmou a tese de “a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

5)
Em outras palavras, o §1° do art. 2° da
Lei Federal nº 11.738/2008 não estabelece a incidência automática do piso salarial nacional para os servidores que não estão no nível inicial da carreira, nem tampouco o reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, sendo necessário
previsão legal nesse sentido.

6)
Hipótese em que, no caso específico do Município de Guaçuí, a Lei Municipal nº 3.799/2011, que instituiu o Piso Nacional do Magistério,
não
estabelecera para as demais classes da carreira a remuneração com base no vencimento básico.

7)
Recurso desprovido.
(Data: 22/Feb/2024 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível -
N
úmero: 5000438-76.2023.8.08.0020 - Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Piso Salarial
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - PISO SALARIAL NACIONAL – MAGISTÉRIO – TEMA 911 DO STJ - EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VEDAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA QUE IMPLIQUE EM PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1.059 do Código de Processo Civil expressamente veda a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que implique em pagamento de vencimentos ou vantagens pecuniárias de qualquer natureza. No caso dos autos, está evidenciada a hipótese em que a concessão da tutela provisória de urgência/evidência é vedada, a teor do que estabelece o 1.059, do CPC/2015, uma vez que a agravante pleiteia o pagamento imediato do vencimento base de acordo com o piso nacional dos profissionais do magistério público.

2. Ao contrário do defendido pela parte agravante, a ratio decidendi extraída no julgamento do Tema 911 do STJ é a inexistência de determinação no artigo 2º, §1º, da Lei Federal nº 11.738/2008 de incidência automática do piso salarial nacional em toda a carreira, ou seja, para aqueles servidores que não estão no nível inicial, e de reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações.

3. A Corte da Cidadania fixou que a incidência do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira somente é possível se houve determinação nesse sentido prevista nas legislações locais. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

4. Assim sendo, a Lei Municipal nº 3.799/2011 que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí não dispõe que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, motivo pelo qual não há que se falar em reflexo do piso nacional para todos os níveis da carreira.

5. Importa salientar que do exame perfunctório da ficha financeira colacionada nos autos de origem, depreende-se que a agravante percebeu, em Novembro/2022, vencimento base superior ao piso nacional proporcional à sua carga horária.

6. Recurso conhecido e desprovido.
(Data: 02/Oct/2023 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5006529-48.2023.8.08.0000 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Piso Salarial
)

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
para
manter incólume a sentença.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em 2%,
suspensa a
exigibilidade
em razão do benefício da gratuidade da justiça que fora-lhe concedida no juízo primevo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.